Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. DIVERSOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS BRUTOS DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, da análise dos autos, verificam-se presentes tais requisitos, motivo pelo qual a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, merece reforma.
2. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado Cláudia Lima Marques como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”.
3. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC.
4. Reputam-se presentes os requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão tutela de urgência requerida na origem quanto à limitação dos descontos efetuados, tanto em folha de pagamento quanto em conta-corrente, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, deduzidos os valores referentes ao imposto de renda e à seguridade social, o que não importará, necessariamente, a suspensão dos últimos 3 (três) empréstimos realizados, como pretende o agravante, tendo em vista que o valor descontado em folha de pagamento, isoladamente (R$678,00), não atinge o percentual acima mencionado.
5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.